Tribunal: STF
Processo: EP 98
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal em face de LEANDRO ALVES MARTINS, decorrente da Ação Penal 1419/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/11/2024 (eDoc. 232). 
Em decisão de 12/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 67). 
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 71). 
A Defesa manifestou-se em 10/12/2025, requerendo a remição da pena e a progressão para o regime semiaberto (eDoc. 73).
Em 6/01/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou quanto aos pedidos da Defesa do acusado (eDoc. 77): 

“a) pela detração dos 297 dias em que o reeducando esteve preso provisoriamente, nos termos do art. 66, “c”, da LEP; b) pela remição de 80 dias da pena pelo trabalho, nos termos do art. 126, § 1º, II, da LEP; 
c) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2024, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; 
d) pela expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: 
d.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; 
d.2) da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária”.

Em 7/01/2026, homologuei para fins de detração um total de 297 (duzentos e noventa e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente; homologuei, para fins de remição, o total de 180 (cento e oitenta) dias; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado; por fim, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto, para que comprove, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias: a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; a regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; a existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária (eDoc. 79).
A 3ª Vara Criminal de SINOP - Execuções Penais em meio fechado e semi-aberto remeteu, em 12/01/2026, o atestado de pena a cumprir e relatório da situação processual atualizada (eDoc. 84).
A defesa do apenado, em petição datada de 15/01/2026, apresentou manifestação requerendo a retificação do atestado de pena a cumprir, que não teria considerado a determinação de computar os 297 dias de detração reconhecidos pela Corte (eDoc. 90).
Em 19/1/2026, o Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP remeteu informações referentes ao cumprimento da pena. Informou que o cadastro do tempo de remição foi realizado na aba eventos, e que a sua contabilização foi realizada de forma correta, ainda que não apareça na seção “resumo da situação executória”(eDoc. 98).
O  Juízo da 3ª Vara Criminal de SINOP também remeteu documentos, quais sejam, folha de frequência do mês de novembro de 2025 (eDoc. 98, fl. 98); determinação de expedição de ofício ao diretor da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (eDoc. 98, fls. 121). 
Em 19/01/2026, determinei que fosse oficiado o Diretor da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, para que remetesse, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; a regular constituição da comissão de validação conforme o art. 5º, § 1º da Resolução 391/2021 do CNJ; da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e o estabelecimento prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária.
Em 21/01/2026, o Diretor da Penitenciária de SINOP, informou o seguinte:

Venho por meio deste informar que o referido recuperando apresentou tão somente uma apresentação de resenha de leitura, qual foi juntada no processo nº 2001071-04.2025.8.11.0015, movimentação 31.1, no dia 23/10/2025, na Plataforma SEEU, conforme anexo. 
Cabe mencionar que, juntamente com a referida resenha, consta também a respectiva avaliação, qual seja, o Formulário Padrão para Validação dos Relatórios, constando neste relatório os critérios para validação devidamente preenchidos, bem como a assinatura da pessoa responsável pela referida avaliação. 
Em relação às informações sobre convênio/termo de cooperação e projeto político-pedagógico com o SENAC, foram encaminhadas as referidas informações ao Excelentíssimo Senhor Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no dia 16/01/2026, conforme documento SEJUS-OFI-2026/01514, em anexo. 
No referido documento menciona que em atenção ao Ofício Eletrônico nº 184/2026, qual solicita informações acerca da existência de autorização ou convênio entre o SENAC e esta unidade prisional, bem como da integração do curso profissionalizante ao Projeto Político-Pedagógico da unidade carcerária, informamos que não há, no âmbito desta unidade prisional de Sinop/MT, termo de cooperação formalizado com o SENAC. 
Informamos, ainda, que não há conhecimento da integração formal dos cursos profissionalizantes ao Projeto Político-Pedagógico, uma vez que tais tratativas ocorrem em nível estadual. Ressaltamos, contudo, que o SENAC já ministrou cursos profissionalizantes nesta unidade prisional.
Por fim, esclarecemos que se encontra em andamento o processo SEJUS-PRO 2025/05357, referente à possível celebração de Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Justiça– SEJUS/MT e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial– SENAC, o qual tramita em esfera estadual.
Em 27/01/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “a) pelo reconhecimento do direito de Leandro Alves Martins à remição de quatro dias da pena pela leitura de um livro; e b) pelo não reconhecimento dos cursos profissionalizantes apresentados para fins de remição da pena” (eDoc. 106).
Atualmente, o apenado tem 39 (trinta e nove) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.  Até o momento, o apenado cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão do atestado de pena a cumprir. Consta, no atestado de pena a cumprir, a remição de 180 (cento e oitenta) dias de pena (eDoc. 84).

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela Diretoria da Penitenciária de SINOP, o apenado demonstrou ter realizado a leitura da obra literária “Para além do diário de Anne Frank”., fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.
Acera da existência de convênio entre a instituição de ensino e o poder público, manifestou-se a Direção da Penitenciária de SINOP no sentido da inexistência do ato (eDoc. 104). 
Neste sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reafirmado a impossibilidade de reconhecer-se a remição quando ausente autorização ou convênio com o órgão público: “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/09/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A) HOMOLOGO a remição de 4 (quatro) dias de pena, em decorrência da leitura da obra “Para além do diário de Anne Frank”;
B) INDEFIRO o requerimento de homologação dos cursos profissionalizantes apresentados para fim de remição de pena. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente